Tribunal: TJDFT
Processo: 0730203-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730203-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO DE OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0708602-44.2022.8.07.0018, proposto em seu desfavor por JOÃO DE OLIVEIRA COSTA, rejeitou a impugnação do recorrente, consignando que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte (ID 136412331 – autos de origem): “1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCAe, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios”. Nas razões recursais (ID 39170064), relata se tratar de cumprimento de sentença tendo por objeto a ação coletiva no 32159/97, que reconheceu o direito à diferença de valores a título de auxílio-alimentação, suspenso pelo então Exmo. Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996 – trânsito em julgado em 11/03/2020. Defende, com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp no 600.811/SP) e do Supremo Tribunal Federal (RE 730.462), a impossibilidade de alteração, em sede de cumprimento de sentença, dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. Assevera que “admitir que a atual posição do (sic) no RE 870.947, na sistemática da repercussão geral prevaleça em detrimento da primeira coisa julgada constante no título executado no feito de origem é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de tranquilidade jurídica do cidadão”. Alega ser inquestionável a existência de trânsito em julgado quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao caso, os quais foram estipulados no título judicial. Defende, por conseguinte, a necessidade de aplicação, quanto à correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (TR). Por fim, aduz restarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, consubstanciados na probabilidade do direito, ante a fundamentação apresentada, bem como no perigo de dano, uma vez que “durante a tramitação do feito, o Exequente perceberá a verba executada de forma dissonante à estabelecida no título executivo judicial”. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pela reforma da decisão para que sejam acolhidos os cálculos apresentados pelo ente público. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, in verbis: “Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação, definindo a forma de cálculo da correção monetária. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Diploma Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois o Juízo de origem condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão da decisão agravada. Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator